Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIA DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. RETENÇÃO DE 90% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, em face da sentença que, analisando a rescisão unilateral de contrato de serviços fotográficos, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula 5.1 do contrato firmado entre as partes e, para condená-la ao pagamento de R$ 2.677,50, observando a retenção de 15% dos valores efetivamente desembolsados pela parte autora.
2. Em suas razões recursais (ID 59580108), sustenta que a rescisão por parte da recorrida carece de fundamentação, tendo a recorrente disponibilizado outras formas de utilização do serviço contratado, inclusive para terceiros, em mais de uma sessão de fotografia com razoável lapso temporal para utilização dos serviços. Acrescenta que “teve gastos significativos com a organização do casamento, demonstrando seu compromisso e investimento na celebração da união, tendo comprado equipamentos novos e deixado de agendar outros serviços na data designada”. Argumenta que “no caso em tela não deve ser aplicado o disposto no Código de defesa do consumidor e sim o que dispõe no Código civil brasileiro acerca da liberdade das partes na celebração dos contratos”. Por fim, requer o reconhecimento da validade da cláusula 5.1 do contrato. Subsidiariamente, a majoração da multa/cláusula penal para 30% dos valores pagos pela recorrida.
3. Da tempestividade. A sentença proferida foi publicada no DJE em 08/04/2024. O termo inicial para fluência do prazo recursal é o dia 09/04/2024, data em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência. O termo final é 22/04/2024. O recorrente peticionou, na origem, em 25/04/2024 acostando aos autos atestado médico da única advogada constituída, datado de 22/04/2024, com anotação de 3 (três) dias de afastamento (ID 59580105), e pleiteou a restituição de prazo. Portanto, verificada a incapacidade laboral da advogada no último dia do prazo recursal, é correta a reabertura do prazo, conforme art. 223 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61151786 e 61151787). Contrarrazões apresentadas (ID 59580560).
5. As partes celebraram contrato de prestação de serviços fotográficos, em junho/2023, a ser executado durante a celebração do casamento da recorrida em dezembro/2023. A rescisão unilateral pela parte recorrida ocorreu em agosto/2023. Evidentemente, a lide versa sobre relação de consumo, pois a recorrente é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a recorrida/consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso, a empresa recorrente não demonstrou que ficou impossibilitada de prestar serviço a outro cliente na data inicialmente ajustada com a recorrida, pois a comunicação do cancelamento deu-se com 4 (quatro) meses de antecedência, prazo razoável para evitar eventuais prejuízos, ante a disponibilização de agenda.
7. A cláusula 5.1 do contrato de ID 59580064 (perda do percentual de 90% sobre o importe total do valor pago) é manifestadamente abusiva, porquanto, em se tratando de contrato de adesão, a liberdade de contratar do consumidor fica extremamente reduzida, de sorte que o consumidor tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas, conforme artigo 51, inciso IV, do CDC. Ademais, não foi acostada nenhuma prova destinada a comprovar que o recorrente suportou gastos para a consecução futura dos serviços fotográficos.
8. Em relação ao percentual de retenção pelo desfazimento do negócio, entende-se que a fixação da multa em 15% (quinze por cento) pelo Juízo de origem se mostra adequada e proporcional ao caso, e se encaixa nos parâmetros definidos no artigo 413 do Código Civil.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.